Tribunal: TJDFT
Processo: 0767234-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PACIENTE RENAL CRÔNICO. NECESSIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. O inciso II do artigo 10 da Portaria n. 389/MS/2014 assegura transporte – por meio de ambulância - aos pacientes submetidos ao tratamento de diálise em situação de urgência e emergência. A emergência se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente.
3. Na hipótese, o autor está com 47 anos e, de acordo com a justificativa emitida pela Clínica Vita, está em hemodiálise desde 1997, ou seja, há 27 anos e nada indica alteração ou agravamento no quadro de saúde que justifique a necessidade premente por ambulância na forma pretendida.
4. No âmbito do Distrito Federal foi criado, recentemente, o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, cujo objetivo é garantir o deslocamento de pacientes em tratamento de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo e sem urgência (Decreto no 46.024/2024), exatamente o caso do autor. O benefício já está regulamentado - Portaria 426, de 13 de setembro de 2024 da Secretaria de Estado de Saúde - que estabelece as regras e critérios para concessão, além das penalidades por violação às regras.
5. Considerando que o transporte objeto do pedido será disponibilizado por meio de transporte público específico, gratuito e adequado às necessidades do paciente, conforme previsto no decreto, não há fundamento jurídico para a concessão de transporte individual adicional (por meio de ambulância), mesmo porque o autor, há 27, vem realizando as sessões independentemente do fornecimento do transporte pelo poder público.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade ora deferida.